Tribunal: TJDFT
Processo: 0705894-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO AUTOR. PEDIDO CONTRAPOSTO. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

2. Em caso de acidente entre veículos, em que há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371 do CPC).

3. O art. 34 do CTB dispõe que: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.” E o art. 36 do mesmo diploma legal, prevê que “O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.

4. O recorrente não apresentou provas convincentes ou demonstrou fatos em sentido contrário que excluam sua responsabilidade.

5. Em filmagem apresentada aos autos, possível perceber que o veículo do recorrente invade a via onde estava o veículo da parte recorrida, restando nítido que a responsabilidade pelo acidente deve recair sobre sua em razão da sua falta de atenção e imprudência.

6. Recurso da parte recorrente conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.